Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-08.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Admissão de terceiro que é questão atacável pela via de agravo de instrumento, não manejado pelos autores – Preclusão – De qualquer forma, pelo princípio da saisine, o herdeiro adquire a propriedade imediatamente após a morte do autor da herança – No mérito, os autores alegaram aquisição por "cessão", sem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Admissão de terceiro que é questão atacável pela via de agravo de instrumento, não manejado pelos autores – Preclusão – De qualquer forma, pelo princípio da saisine, o herdeiro adquire a propriedade imediatamente após a morte do autor da herança – No mérito, os autores alegaram aquisição por "cessão", sem esclarecer qual a natureza jurídica do contrato originalmente firmado de forma verbal com a apelada – Posse precária – Improcedência bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.